Tribunal: TJES
Processo: 5000645-68.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Médico-Hospitalar; Consulta
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000645-68.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. V. D. S. D. A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E CONSULTA COM NEUROPEDIATRA. PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PRECLUSÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por menor impúbere, representada por sua genitora, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais e tutela de urgência, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim, na qual se pleiteou tratamento de saúde e reparação moral em razão de alegada omissão estatal. A sentença reconheceu, de ofício, a incompetência do Juízo da Infância e Juventude para apreciar o pedido indenizatório, julgou parcialmente procedente a demanda para determinar o fornecimento de acompanhamento multidisciplinar com psicopedagogo, fonoaudiólogo e apoio escolar individualizado, além de consulta com neuropediatra quando necessário, indeferiu a manutenção da demanda aberta para tratamentos futuros e fixou honorários advocatícios em R$ 500,00 para cada réu. A apelante requereu a reforma da sentença para reconhecer a competência do juízo especializado, condenar os réus ao pagamento de danos morais, afastar a redução do valor da causa, majorar os honorários sucumbenciais e fixar honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 3 questões em discussão: (I) definir se a Vara da Infância e Juventude é competente para processar e julgar pedido de indenização por danos morais cumulado com pretensão principal de tutela do direito à saúde de criança; (II) estabelecer se a insurgência contra a redução do valor da causa pode ser conhecida em apelação, diante da preclusão; e (III) determinar se são devidos danos morais e se cabe a majoração dos honorários sucumbenciais e a fixação de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A insurgência quanto ao valor da causa não pode ser conhecida, porque a decisão saneadora já havia acolhido a impugnação dos réus e corrigido o valor atribuído à causa, formando-se a preclusão antes da interposição da apelação.

A competência da Vara da Infância e Juventude é absoluta para processar e julgar causas fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, especialmente quando a controvérsia versa sobre acesso a ações e serviços de saúde.

A cumulação de pedido acessório de natureza patrimonial com a pretensão principal de tutela do direito fundamental à saúde da criança não desloca a competência para o juízo cível comum, porque o bem jurídico predominante submetido à apreciação jurisdicional permanece inserido no microssistema protetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O art. 216 do Estatuto da Criança e do Adolescente não afasta a competência do juízo especializado para apreciar pedido indenizatório deduzido no mesmo processo, pois disciplina providência posterior relativa à apuração de responsabilidade, sem impor cisão artificial da causa.

O Tribunal pode julgar desde logo o pedido de danos morais, com fundamento no art. 1.013, § 3º, do CPC, porque o feito foi julgado antecipadamente, o acervo documental foi considerado suficiente na origem e não se demonstrou necessidade de instrução complementar para o exame da pretensão reparatória.

O dano moral indenizável não se configura apenas pela necessidade de judicialização do acesso ao tratamento de saúde, exigindo demonstração de omissão estatal juridicamente qualificada, dano extrapatrimonial efetivo e nexo causal suficientemente comprovado.

A prova dos autos demonstra a necessidade de tratamento multidisciplinar e legitima a tutela específica do direito à saúde, mas não comprova recusa administrativa frontal, deliberada e específica dos entes públicos em desatender prescrição médica perfeitamente delimitada, nem agravamento concreto e individualizado do quadro clínico imputável à conduta estatal.

A improcedência do pedido indenizatório deve ser mantida por fundamento diverso do adotado na sentença, porque o direito ao tratamento foi demonstrado, mas os pressupostos da responsabilidade civil por danos morais não foram comprovados.

A verba honorária fixada em R$ 500,00 para cada réu deve ser preservada, porque a demanda tem por objeto imediato obrigação de fazer voltada à concretização do direito fundamental à saúde, o proveito econômico não se reduz ao valor estimado na inicial, houve sucumbência parcial da autora e a fixação por apreciação equitativa se mostra proporcional às particularidades da causa.

Não cabe majoração dos honorários sucumbenciais nem fixação de honorários recursais em favor da apelante, e tampouco se impõe a majoração em favor dos apelados com base no art. 85, § 11, do CPC, porque o recurso não foi integralmente desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A Vara da Infância e Juventude é competente para processar e julgar pedido de indenização por danos morais cumulado com pretensão principal de tutela do direito à saúde de criança, quando ambos decorrem do mesmo contexto fático de alegada omissão estatal. 2. A discussão sobre o valor da causa não pode ser reaberta em apelação quando a matéria já foi decidida em momento anterior e está acobertada pela preclusão. 3. A necessidade de ajuizamento de ação para obtenção de tratamento de saúde não gera, por si só, dano moral indenizável sem prova de ilícito civil, dano extrapatrimonial efetivo e nexo causal. 4. Em ação de saúde com provimento parcialmente acolhido e proveito econômico inestimável ou inadequadamente refletido pelo valor da causa, os honorários advocatícios podem ser mantidos por apreciação equitativa, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: ECA, arts. 148, IV, 209, 212 e 216. CPC, arts. 1.013, § 3º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.228.565/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe 16-12-2025; STJ, AREsp 2.578.080/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJe 24-11-2025; STJ, REsp 1.846.781/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 10-02-2021, DJe 29-03-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte do recurso, e, nesta parte, dar a ele parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000645-68.2024.8.08.0011.

APELANTE: M. V. DA S. DE A. (MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADA PELA GENITORA SIDIANE EBANI DA SILVA).

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

M. V. D
A

S.
D
E
A. (menor impúbere, representada por sua genitora Sidiane Ebani da Silva) interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 12258192, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da “ação de obrigação de fazer c/
c danos morais com pedido
de tutela de urgência
antecipada
” proposta p
or ela
(diagnosticada com retardo mental severo e paralisia facial periférica direita congênita) contra o
Município de Cachoeiro de Itapemirim e conta o Estado do Espírito Santo
, que reconheceu de ofício a incompetência do juízo para apuração de responsabilidade civil, consubstanciado em eventual dano moral sofrido pela autora; julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao fornecimento à autora de acompanhamento multidisciplinar com psicopedagogo, fonoaudiólogo e apoio escolar individualizado, bem como consulta médica com neuropediatra quando necessário; e indeferiu o pedido de manutenção da demanda aberta para novos tratamentos.

Inicialmente, antes de enfrentar o mérito propriamente dito, impõe-se delimitar, com rigor, a extensão do efeito devolutivo. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a demanda, condenando os entes públicos ao fornecimento de acompanhamento multidisciplinar com psicopedagogo, fonoaudiólogo, apoio escolar individualizado e consulta com neuropediatra quando necessário, indeferindo, de outro lado, a manutenção da demanda aberta para futuros tratamentos, reconhecendo, ainda, a incompetência do Juízo da Infância e Juventude para apreciar o pedido indenizatório e arbitrando honorários advocatícios em R$ 500,00 para cada réu.

Nas razões da apelação a insurgência concentra-se, substancialmente, na exclusão do exame do pedido de indenização por dano moral, na fixação dos honorários sucumbenciais e, lateralmente, na redução do valor da causa. Não houve impugnação específica quanto à limitação do tratamento deferido ao conteúdo do laudo médico, tampouco quanto ao indeferimento do método ABA, ao direcionamento do cumprimento por meio da APAE/CREFES e ao indeferimento da manutenção indefinida da demanda para tratamentos futuros, de modo que tais capítulos subsistem incólumes.

No que concerne ao
valor da causa
, não conheço da insurgência. Isso porque a decisão saneadora acolheu a impugnação deduzida pelos réus e corrigiu o valor atribuído à cau
sa para R$ 5.000,00, assentando que, em ações de saúde de trato continuado, não se persegue prestação pecuniária em sentido estrito, mas providência material destinada à manutenção do bem da vida, razão pela qual reputou excessivo o montante inicialmente indicado pela autora
(R$ 202.400,00)
. Essa deliberação antecedeu a sentença e, conforme bem observado no parecer ministerial, a discussão já se encontrava preclusa quando do manejo da apelação, não sendo dado à parte reabrir, em sede recursal final, capítulo processual anteriormente estabilizado. A esse respeito, o próprio Ministério Público de segundo grau foi expresso ao consignar que a irresignação quanto à redução do valor da causa incidia sobre matéria já decidida e acobertada pela preclusão.

Feita essa delimitação, passo ao exame do primeiro ponto efetivamente devolvido e, a meu sentir, o mais relevante: a decisão pela qual o Juízo de origem, valendo-se do art. 216 do Estatuto da Criança e do Adolescente, reconheceu de ofício sua incompetência para apreciar o pedido de indenização por dano moral, ao fundamento de que sua atuação restringia-se a fazer cessar lesão ou ameaça de lesão aos direitos da criança, sem alcançar a apuração de responsabilidade civil. A sentença explicitou essa compreensão ao afirmar que a tutela menorista exaure-se na imposição de obrigações aptas a assegurar o resultado prático da medida, remetendo eventual pretensão reparatória à via autônoma perante o juízo cível comum.

Com a devida vênia ao entendimento adotado na origem, a solução não se harmoniza com a moldura normativa do Estatuto da Criança e do Adolescente nem com a orientação jurisprudencial consolidada acerca da competência absoluta da Vara da Infância e Juventude para o processamento e julgamento das ações que versem sobre tutela de direitos individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, especialmente quando se trata de acesso a ações e serviços de saúde. O ponto c
entral não está na natureza patrimonial acessória de um dos pedidos, mas no
bem jurídico predominante
submetido à apreciação jurisdicional. E, na hipótese
, não há dúvida de que a ação foi ajuizada para assegurar à menor tratamento de saúde reputado necessário, tendo o pleito indenizatório sido formulado de maneira cumulada e derivada da mesma narrativa de omissão estatal.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça enfrentou a matéria com acerto ao destacar que o art. 148, IV, do ECRIAD confere à Justiça da Infância e da Juventude competência para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o art. 209, que, por sua vez, estabelece a competência absoluta do foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão. A manifestação ministerial ainda lembrou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC 10, segundo a qual são absolutas as competências da Vara da Infância e Juventude para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECRIAD, inclusive sobre saúde e educação, bem como reproduziu precedente deste Tribunal de Justiça reconhecendo que, mesmo quando há cumulação com pedido de dano moral, a competência da vara especializada permanece íntegra se a pretensão principal recai sobre a tutela do direito fundamental à saúde da criança.

Esse entendimento ajusta-se, de modo mais fiel, à estrutura do microssistema protetivo da infância. O Estatuto não fragmenta artificialmente a tutela jurisdicional em razão da cumulação de pedidos, até porque o art. 212 expressamente admite todas as espécies de ações pertinentes à defesa dos direitos e interesses por ele protegidos. A interpretação conferida na sentença ao art. 216 do ECA, além de excessivamente restritiva, parte de premissa que não se extrai do texto legal: referido dispositivo trata da remessa de peças para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão, o que não equivale a afirmar a incompetência do juízo especializado para conhecer e decidir pretensão indenizatória deduzida, em face dos entes obrigados, no mesmo processo em que se busca assegurar o direito material da criança. Em outras palavras, a norma não veda a apreciação do dano moral pelo Juízo da Infância; apenas disciplina consequência ulterior do trânsito em julgado da condenação imposta ao Poder Público.

O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o tema, decidiu que:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MATRÍCULA EM CRECHE. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O acórdão recorrido afirmou que deve ser reconhecida a incompetência absoluta da Vara da Infância e Juventude no tocante ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ainda que correlacionados à negativa do Poder Público de acesso à creche. 2. A decisão de origem contraria o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que “A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei nº 8.069/90” (RESP n. 1.846.781/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 29/3/2021.) 3. Recurso Especial provido. (REsp 2.228.565; Proc. 2025/0315152-1; GO; Segunda Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 16-12-2025)

No mesmo sentido entendeu a Corte Superior que “A competência da Vara da Infância e Juventude é absoluta para o conhecimento de causas cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos a crianças e adolescentes, conforme os arts. 148, IV, e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Precedentes.” (AREsp 2.578.080; Proc. 2024/0063615-1; SP; Terceira Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24-11-2025)

Por isso, a sentença deve ser reformada nesse capítulo, para reconhecer a competência do Juízo da Primeira Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim para apreciar o pedido de indenização por dano moral formulado na petição inicial. Não se trata, registre-se, de ampliar indevidamente a competência especializada, mas apenas de reconhecer que a cumulação de pedido acessório de natureza patrimonial, quando conexo ao mesmo contexto fático de violação de direito fundamental da criança, não desloca o feito para juízo diverso, sob pena de cisão artificial da causa e comprometimento da integralidade da tutela jurisdicional.

Reconhecida a competência, cumpre verificar se o feito encontra-se em condições de imediato julgamento do pedido indenizatório, à luz do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil. A resposta, a meu sentir, é positiva. O processo foi julgado antecipadamente na origem, com expressa afirmação de suficiência do acervo documental. Os requeridos e o Ministério Público anuíram ao julgamento antecipado da lide, e a autora, embora tenha requerido produção de prova documental e pericial, não demonstrou, em sede recursal, qual elemento indispensável ao exame do dano moral teria permanecido ausente. A própria sentença consignou que as provas carreadas aos autos eram suficientes para nortear o julgamento dos pedidos atrelados à patologia apresentada, indeferindo a dilação probatória por considerá-la desnecessária. Nessas condições, a controvérsia indenizatória devolvida ao Tribunal não reclama instrução complementar, podendo ser decidida desde logo, inclusive para evitar indevido retorno dos autos à origem sem efetiva utilidade processual.

No mérito da pretensão de indenização por dano moral, entretanto, não assiste razão à apelante. Ela ajuizou a demanda narrando ser menor de 9 anos, diagnosticada com transtorno do espectro autista, retardo mental severo e paralisia facial periférica, afirmando necessitar de consulta com neuropediatra e de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, em quantitativos determinados, sustentando que, administrativamente, não havia previsão sequer para agendamento de consulta ou início do tratamento. A inicial, assim, descreve situação de vulnerabilidade clínica e social, bem como a angústia inerente ao retardamento da assistência em contexto de infância. Nada obstante, a configuração do dano moral indenizável exige mais do que a demonstração da necessidade de tratamento e da judicialização da pretensão. Exige a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, vale dizer, ação ou omissão juridicamente qualificada, dano extrapatrimonial efetivo e nexo causal suficientemente demonstrado.

A prova dos autos não alcança esse patamar. A nota técnica SESA/GAB/GEDEJ n. 226/2024, juntada ainda no primeiro grau, consigna que não foi localizada nos autos solicitação ou encaminhamento efetuado por médico do SUS para terapia ABA, musicoterapia, terapia ocupacional e educador físico, registrando, ademais, que a terapia ABA não consta da lista de procedimentos do SUS, justamente por se tratar de modalidade terapêutica, e indicando que psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional compõem a atenção básica. Tal documento, embora não elimine o dever estatal de assegurar o tratamento devido, enfraquece a tese de negativa administrativa frontal e arbitrária nos exatos moldes narrados na inicial, sobretudo quanto ao pacote integral de sessões e à metodologia pretendida.

Por sua vez, a sentença, ao examinar o acervo documental, concluiu que o laudo médico de
id 36657592 (id
12258096 –
p.
1
)
, datado de 26-06-2023, demonstrava a necessidade de acompanhamento multidisciplinar com psicopedagogo, fonoaudiólogo e
apoio escolar individualizado, bem como legitimava a realização de consulta com neuropediatra; todavia, destacou, de forma expressa, que o referido laudo
não indicava o quantitativo das terapias
e
não mencionava que elas deveriam ser oferecidas na modalidade ABA
. Essa constatação é importante porque evidencia que
o próprio núcleo da pretensão
da autora
era mais amplo do que aquilo que a prova técnica efetivamente respaldava, circunstância incompatível com a afirmação de conduta omissiva estatal inequívoca e ilícita quanto ao integral conteúdo do pedido.

Em verdade, o que se extrai do conjunto probatório é que havia necessidade real de tratamento, tanto que a obrigação de fazer foi parcialmente acolhida, mas não se comprovaram, com a mesma densidade, uma recusa injustificada, deliberada e específica dos entes públicos em desatender prescrição médica perfeitamente delimitada, nem tampouco um agravamento concreto e individualizado do quadro clínico da menor imputável causalmente ao comportamento estatal. A autora descreveu, na inicial, prejuízo ao desenvolvimento decorrente de cada dia sem tratamento adequado, mas não trouxe documentação idônea capaz de individualizar dano extrapatrimonial autônomo, para além da própria situação angustiante que, infelizmente, costuma acompanhar a necessidade de judicialização do acesso a serviços de saúde em sistema público sobrecarregado.

As contrarrazões do Município e do Estado caminham na mesma direção ao enfatizar que o SUS observa classificação de risco, preferências legais e ordem cronológica, sendo a intervenção judicial medida excepcional, além de sustentarem que a recorrente não apontou, de modo preciso, ato ilícito concreto, ação ou omissão específica dos entes públicos apta a ensejar responsabilização civil. Embora tais alegações defensivas não afastem, por si, a tutela judicial do direito à saúde, são relevantes para demonstrar que o processo não revela hipótese extraordinária de manifesto desamparo estatal capaz de, só por si, transmutar a obrigação de fazer em dever indenizatório.

Também o parecer ministerial de segundo grau observou que a jurisprudência tem repelido, de modo geral, a automática conversão do mero aguardo por vaga ou do início do tratamento na rede pública em dano moral indenizável, quando ausente prova de prejuízo concreto ou de lesão específica à integridade física ou psíquica do paciente. Essa ponderação se ajusta ao caso dos autos. Ainda que se reconheça a gravidade do quadro clínico da menor e a legitimidade da demanda mandamental, não se mostra juridicamente adequado extrair da mera necessidade de acionar o Judiciário, sem mais elementos, a conclusão de que houve dano moral indenizável. Em síntese: o direito ao tratamento foi demonstrado; o ilícito civil indenizável, não.

Nessas condições, reconhecida a competência do Juízo da Infância e Juventude para apreciar o pleito reparatório, cumpre, desde logo, com fundamento no
art. 1.013, § 3º, do CPC,
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, preservando-se a conclusão de inexistência de condenação indenizatória, porém por fundamento diverso daquele adotado na sentença.

Resta examinar a insurgên
cia relativa aos
honorários sucumbenciais
. A sentença condenou o Estado e o Município ao pagamento de R$ 500,00 cada, e a apelante sustenta que a verba de
veria ser fixada em, no mínimo, 10% sobre o valor da causa, que reputa corresponder ao proveito econômico obtido, postulando, inclusive, honorários recursais em 20%.

Também aqui não lhe assiste razão. A presente demanda tem por objeto imediato obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento e consulta médica, isto é, tutela específica do direito fundamental à saúde de menor. Embora a inicial tenha atribuído valor econômico anual ao conjunto das terapias e consultas e postulado, subsidiariamente, depósito correspondente a um ano de tratamento, a própria conformação do processo evidencia que o bem jurídico efetivamente perseguido não se reduz a prestação pecuniária determinada, mas à concretização de acesso continuado e adequado a serviços de saúde, cuja dimensão econômica, do ponto de vista do proveito obtido, não se esgota no valor estimativo atribuído pela parte. Basta observar que a sentença não acolheu o rol integral dos tratamentos pretendidos nem deferiu a obrigação subsidiária de depósito, limitando-se ao fornecimento das modalidades respaldadas no laudo.

As contrarrazões do Município, com apoio em precedente do Superior Tribunal de Justiça, registram que, nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e à saúde, tem-se admitido o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, justamente porque, independentemente do montante eventualmente despendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante é imensurável. Na mesma linha, as contrarrazões do Estado desenvolvem interpretação sistemática do art. 85 do CPC, destacando a necessidade de evitar, conforme o caso, tanto honorários irrisórios quanto honorários exorbitantes, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso, a verba honorária fixada na origem não se mostra dissociada dessas premissas. A demanda foi julgada antecipadamente, sem instrução oral, com controvérsia documental relativamente delimitada; houve sucumbência parcial da autora, pois apenas parte do tratamento foi deferida; e o provimento econômico pretendido pela recorrente, tal como estimado na inicial, não corresponde àquilo que efetivamente foi obtido em juízo. Não se está, portanto, diante de cenário em que a fixação em percentual sobre o valor originalmente atribuído à causa melhor traduza a justa remuneração do trabalho profissional. Ao contrário, a adoção automática do percentual mínimo de 10% sobre R$ 202.400,00 conduziria a honorários de R$ 20.240,00, montante que, à vista das particularidades da causa e do resultado útil efetivamente alcançado, não se revela proporcional.

Não desconheço que a jurisprudência superior, em precedentes mais recentes, tem restringido o cabimento da equidade em determinadas hipóteses. Contudo, a discussão travada nos autos e nas contrarrazões situa-se precisamente no campo das ações de saúde, em que ainda se reconhece, em diversos julgados citados pelas partes, a inestimabilidade do proveito econômico ou, ao menos, a inadequação da adoção cega do valor da causa como base exclusiva de cálculo. Nesse contexto específico, e especialmente diante do parcial acolhimento do pedido da autora em extensão inferior àquela projetada na exordial, reputo adequada a manutenção da verba tal como arbitrada na sentença.

Por consequência, não há falar em majoração dos honorários sucumbenciais nem, tampouco, em fixação de honorários recursais em favor da apelante. E, como o recurso será apenas parcialmente provido, unicamente para reconhecer a competência do Juízo de origem quanto ao dano moral e, desde logo, julgar improcedente o pedido indenizatório, também não se mostra cabível a majoração da verba em favor dos apelados com base no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que inexistiu desprovimento integral do apelo. A solução intermediária aqui adotada recomenda a preservação da verba honorária nos exatos termos em que fixada na origem.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO
, e, na parte conhecida,
D
OU
A ELE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no capítulo em que reconheceu a incompetência do Juízo da Primeira

Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim para apreciar o pedido de indenização por dano mora
l
, reconhecendo a competência do juízo especializado e, desde logo, com fundamento no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, julgar improcedente o pedido indenizatório, mantendo, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto aos honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator